Tribunal: STF
Processo: ADI 266
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-18
Data de publicação: 1993-06-18

Ementa:
EMENTA: - Embora, em princípio, admissivel a "transposição"
do  servidor para cargo identico de mesma natureza em novo sistema de
classificação,  o mesmo não sucede com a chamada "transformação" que,
visto  implicar em  alteração do  título e  das atribuições do cargo,
configura  novo  provimento,  a  depender  da  exigência  de concurso
público, inscrita no art. 37, II, da Constituição.
          Ação  direta julgada, em parte, procedente, para declarar a
inconstitucionalidade  da  expressão  "e  transformação",  contida no
caput do art. 1. da Lei fluminense n. 1.643-90.